Tribunal: TJPA
Processo: 0006397-71.2015.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TURMA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0006397-71.2015.814.0006
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDA: GISSELY RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: THAÍS COELHO VILHENA - DEFENSOR PÚBLICO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
1-PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA REQUERIDA.
PROCEDÊNCIA.
TORNO SEM EFEITO A DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE INDEFERIU A PRISÃO PREVENTIVA DA REQUERIDA GISSELY RODRIGUES DA SILVA, NOS AUTOS DE Nº 0006397-71.2015.814.0006. MOSTRA-SE ADEQUADA A APLICAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DA RECORRIDA GISSELY RODRIGUES DA SILVA, UMA VEZ QUE PRESENTE O REQUISITO ENSEJADOR DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CPP. ASSEGURAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE A RECORRIDA ENCONTRA-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 327, 328, 341 E 343, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém, 21 de janeiro de 2020.
Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0006397-71.2015.814.0006
COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDA: GISSELY RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: THAÍS COELHO VILHENA - DEFENSOR PÚBLICO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotoria de Justiça da Comarca de Ananindeua, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que concedeu Liberdade Provisória à Recorrida
GISSELY RODRIGUES DA SILVA
.

Em sede de
razões recursais (fls. 09/13)
, o Ministério Público, alega que consta em decisão prolatada às fls. 22 dos autos nº
0006397-71.2015.814.0006,
que a Magistrada indeferiu o pedido de prisão preventiva da Recorrida, alegado ser incabível a medida ao caso.

Tal processo em epigrafe, visa apurar a conduta da Recorrida pela prática delitiva prevista no art. 155,
caput,
do CP, conduta esta ocorrida na data de 23/05/2015 e denuncia recebida na data de 16/09/2015.

Pelo Juízo, foi deferida a Liberdade Provisória, mediante fiança, ocasião em que a Recorrida ficou ciente acerca da possibilidade de revogação do benefício concedido se houvesse o desrespeito as condições impostas.

Consta que a Recorrida apresenta descompromisso em relação ao benefício recebido, deixando de atualizar seu endereço, o que inviabiliza sua citação pessoal, bem como não apresentou qualquer manifestação em relação a sua citação editalícia, o que o Juízo Monocrático determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Relata que a conduta da acusada, em deixar de atualizar seu endereço e não apresentar justificativa plausível ao juízo atenta contra à aplicação da lei penal e implica em descaso para com a Justiça e em relação ao benefício concedido à Recorrida. Neste caso, alega, a liberdade provisória precisa ser revogada, com a substituição da medida cautelar que no caso, se mostrou insuficiente para a garantia do processamento do feito, mesmo o delito não tendo sido cometido com violência ou grave ameaça e que a pena cominada não seja superior a 4 (quatro) anos.

Requer a reforma da decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva, uma vez que comprovado o descumprimento da obrigação assumida, nos termos do art. 282, § 4º e 343, ambos do CPP.

Em
contrarrazões,
a Defesa da Requerida manifesta-se pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão que manteve a liberdade provisória da Recorrida.

O MM. Juízo de piso à fl. 14-v, nos termos do art. 589, do CPP, manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos e encaminhou os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual para que seja reformada a decisão de 1º grau que concedeu a liberdade provisória a Recorrida. (fls. 20/22).

É o relatório. Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O objeto deste recurso é a
reforma da decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva à Requerida GISSELY RODRIGUES DA SILVA
.

Adianto que a pretensão recursal em análise merece prosperar, consoante razões jurídicas a seguir expostas.
1-PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA REQUERIDA.

Consta nas razões do recurso que a Recorrida encontra-se sob Liberdade Provisória mediante pagamento de fiança arbitrada pelo Juízo Monocrático, sob a argumentação de que praticara delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, constando do furto de 25 (vinte e cinco) peças íntimas no interior da loja Yamada.

Recebida a denúncia pelo Juízo Monocrático este determinou a citação da Recorrida, porém como não fosse encontrada, a mesma foi citada através de edital, e mesmo assim não apresentou manifestação.

Nos termos do art. 366, do CPP, o Juízo Monocrático, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional (fl. 06).

Inconformado, o Recorrente, ingressou com pedido de revogação da liberdade provisória e decretação da prisão preventiva da Recorrida (fls. 07/08), o que foi negado pelo Juízo Monocrático (fl. 08-v).

A doutrina é cediça no sentido de que não se apresentando o investigado, que foi beneficiado pela fiança, à autoridade competente quando chamada para o ato do processo a que responde, sem evidenciar um argumento que justifique tal ato ou quando venha a cometer uma transgressão penal, rompe o compromisso firmado com a Justiça, razão pela qual há a quebra da fiança apresentada nos termos da lei.

Para tanto é bastante que se leia o disposto nos artigos 327, 328, 341 e 343, ambos do Código de Processo Penal, os quais transcrevo
ipsi literis:
Art. 327.
A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.
Art. 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado.
Art. 341.
Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado:
I - regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer, sem motivo justo;

II - deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo;

III - descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança
;

IV - resistir injustificadamente a ordem judicial;

V - praticar nova infração penal dolosa.
Art. 343. O quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor,
cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva
.
Negritei e sublinhei

Nucci, preleciona sobre a quebra de fiança:
¿Fácil localização: o afiançado deve manter-se em lugar de pronta e rápida localização pela autoridade. Assim, para que um ato processual ou procedimental se realize torna-se imperiosa a sua intimação, contando com a necessidade de uma eficaz localização. Se ele alterar sua residência, sem comunicar onde será encontrado, não haverá condições de se proceder à intimação, podendo prejudicar o andamento processual ou do inquérito (...)¿
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo penal comentado - 11. ed rev., atual. e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2012. p. 689)
O STJ tem firme posicionamento sobre o caso em testilha:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA MEDIANTE FIANÇA. QUEBRA DE FIANÇA. PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA SER CITADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 282, § 4º, e 312, ambos do CPP, para conveniência da instrução processual e garantia da aplicação da lei penal,
diante da incontroversa quebra da fiança arbitrada pela autoridade policial, tendo em vista que o paciente, após ter sido beneficiado com a liberdade provisória, não foi encontrado para citação.
Ademais não há notícias do cumprimento do mandado de prisão, em razão de o acusado ainda não ter sido encontrado, o que também evidencia sua intenção de não se submeter à aplicação da lei penal. Dessa forma, plenamente justificada a imposição da prisão processual, não havendo falar em constrangimento ilegal ou violação do princípio da presunção de inocência. Habeas corpus não conhecido. (HC 438.905/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).
Negritei
Nossas Cortes Pátrias, se posicionam sobre o caso em testilha:
HABEAS CORPUS - Receptação dolosa - Revogação da prisão preventiva -
Impossibilidade - Quebra da fiança - Descumprimento de medida cautelar imposta cumulativamente à primeira - Réu não localizado para a citação pessoal - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão
- Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2227796-21.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2018; Data de Registro: 15/12/2018).
Negritei

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva será decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, mostra-se presente o requisito ensejador da aplicação da medida constritiva, uma vez que a Requerida encontra-se em local incerto e não sabido, com a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal.
Nucci, preleciona:
¿(...) Não localização do acusado e ausência do distrito da culpa: se não é localizado pelo juízo o réu e não reside no lugar onde praticou a infração penal, torna-se motivo mais que suficiente para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal(...)¿
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado - 11 ed. ver., atual. e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 668)

Posto isso
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do presente recurso e, no mérito, dou provimento à pretensão recursal, a fim de declarar a invalidade da decisão que indeferiu a prisão preventiva da Recorrida, procedendo, por consequência, o pedido requestado nos autos de nº
0006397-71.2015.814.0006
decretando a
Prisão Preventiva da Recorrida, GISSELY RODRIGUES DA SILVA, brasileira, nascida em 04 de abril de 1993, filha de Gabriela Rodrigues da Silva, residente e domiciliada na Rua Mirandinha, Passagem Maranhão, nº 511, bairro da Sacramenta, Belém/PA, atualmente em local incerto e não sabido, por infringência ao disposto no art. 155,
caput,
do Código Penal,
nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sob a fundamentação da aplicação da lei penal, uma vez que a mesma encontra-se atualmente em local incerto e não sabido.

Serve a presente decisão como Mandado de Prisão Preventiva.

É como voto.
Belém, 21 de janeiro de 2020.
Relatora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
.